Tribunal: TJES
Processo: 0003039-40.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003039-40.2018.8.08.0013

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO e outros

APELADO: BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003039-40.2018.8.08.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADA: BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL COM CLÁUSULAS RESTRITIVAS. REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CERTAME. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Castelo contra sentença que, em mandado de segurança repressivo impetrado por Brasil Radiowave Ltda - EPP, concedeu a segurança para sustar a abertura do Pregão Presencial nº 117/2018 e determinar o expurgo de cláusulas editalícias consideradas restritivas à competitividade. O Município sustenta a perda superveniente do objeto em razão da revogação administrativa do certame antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação administrativa do procedimento licitatório impugnado acarreta a perda superveniente do interesse de agir no mandado de segurança, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública exerce o poder de autotutela, podendo revogar seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade, nos termos da Súmula 473 do STF e do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

4. A revogação do certame licitatório, devidamente comprovada por publicação oficial, elimina o ato apontado como coator, retirando sua existência jurídica.

5. O mandado de segurança tem por objeto a proteção de direito líquido e certo contra ato concreto, não subsistindo quando o ato impugnado deixa de existir.

6. A ausência superveniente do ato administrativo impugnado acarreta a perda da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, configurando falta de interesse de agir.

7. A sentença que aprecia o mérito após a revogação do ato incorre em julgamento de objeto inexistente, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

8. A eventual realização de novo certame licitatório enseja novo edital e eventual impugnação própria, não sendo o processo via adequada para análise abstrata de ilegalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A revogação administrativa do ato impugnado em mandado de segurança acarreta a perda superveniente do interesse de agir, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. O exercício do poder de autotutela pela Administração Pública elimina o objeto da impetração quando recai sobre o ato apontado como coator.

3. O mandado de segurança não subsiste na ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional, vedada sua utilização para discussão abstrata de teses.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.666/93, art. 49; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC-RN 5000407-65.2022.8.13.0145, Rel. Des. Versiani Penna, j. 27/07/2023; TJ-SE, AI 0002043-05.2021.8.25.0000, Rel. Des. José dos Anjos, j. 28/05/2021; TJ-MG, AC 1000019-09.396450-02, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 23/06/2022; TRF-4, Remessa Necessária 5026340-49.2021.4.04.7100, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, j. 05/11/2021; TJ-ES, AI 5006582-97.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Castelo (fls. 127/130 e integrada à fl. 146), que, nos autos do
“mandado de segurança repressivo”
impetrado por
BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP
em face do ato coator praticado pelo
PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
, concedeu a segurança pleiteada para sustar a abertura do Pregão Presencial nº 117/2018 e determinar o expurgo de cláusulas editalícias consideradas restritivas à competitividade.

Em suas razões recursais (fls. 149/155), o Município apelante suscita a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Para tanto, argumenta que, antes mesmo da prolação da sentença, a Administração Pública procedeu à revogação administrativa do certame licitatório (Pregão nº 117/2018), fundamentada na conveniência e oportunidade administrativas, diante do atraso no cronograma e da necessidade de readequação do objeto.

Assim, sustenta que a revogação do ato impugnado esvazia a utilidade do provimento jurisdicional, carecendo a impetrante de interesse de agir.

Devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo
in albis
sem apresentar contrarrazões (certidão de ID 13665062).

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 18182387, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

Cuida-se de
“mandado de segurança repressivo”
impetrado por
BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP
em face do ato coator praticado pelo
PREGOEIRO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
no procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 117/2018 para
“contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de transporte de dados/interconexão, através de cabeamento de fibra óptica e rádio, bem como contratação do serviço de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de um circuito de fibra óptica de acesso dedicado à internet de 100MBPS para a Secretaria de Saúde”
.

Relata a impetrante que, ao verificar as regras editalícias previstas no edital de pregão tombado sob o n° 117/2018, verificou a existência de inúmeras ilegalidades, haja vista a existência de cláusulas restritivas, possivelmente direcionadas, impedindo a participação da autora no certame.

Aduz que as exigências contidas no edital são extremamente abusivas e restritivas, já que exige que a empresa vencedora tenha registro de A.S. (sistema autônomo) nas organizações internacionais da América Latina e Caribe, assim como deverá a empresa vencedora possuir conexão com redundância e em operação em pelo menos duas rotas distintas nos Estados Unidos da América, de modo que essas exigências fogem à normalidade, consequentemente, seriam abusivas.

Requer, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que suspenda imediatamente a abertura do Pregão Presencial nº 117/2018, a fim de que seja efetivada a revisão das cláusulas restritivas e superdimensionadas até análise do mérito.

Às fls. 74/75, foi proferida decisão, deferindo parcialmente a medida liminar, determinando a suspensão imediata da abertura do Pregão Presencial nº 117/2018, a fim de que seja realizada revisão das cláusulas apontadas como restritivas.

Informações às fls. 90/91, foram prestadas informações pela autoridade coatora, pugnando pela extinção do feito pela perda superveniente do objeto.

O Ministério Público de 1º Grau, às fls. 124/125, diante da manifestação expressa acerca da revogação do certame licitatório nº 117/2018, tendo em vista a demora para sua conclusão, opinou, da mesma forma, pela extinção do feito sem julgamento do mérito.

Na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
concedeu a segurança pleiteada, sustentando, em resumo, que as exigências contidas nos itens 11.2.8, 20.9 e 20.10 do edital (exigência de registro de A.S. em organizações internacionais e rotas de redundância nos Estados Unidos da América) eram inusitadas e abusivas para o objeto licitado (serviço de internet para a Secretaria Municipal de Saúde).

O julgador destacou, ainda, que a Administração Pública não logrou demonstrar a pertinência ou o interesse público que justificasse a necessidade de rotas internacionais para um serviço de conectividade local, configurando exigências desproporcionais que não atendiam ao binômio necessidade-utilidade.

Por fim, fundamentou que a prova documental (edital) era suficiente para demonstrar a violação ao direito da impetrante de participar de um certame isonômico, motivo pelo qual confirmou a medida liminar e concedeu a segurança para expurgar as referidas cláusulas do instrumento convocatório.

Irresignado, o apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, vindo, logo a seguir, a interposição do presente apelo.

O cerne da insurgência recursal reside na ocorrência de fato extintivo do direito da impetrante durante a tramitação processual: a revogação administrativa do Pregão Presencial nº 117/2018.

Como se sabe, a Administração Pública tem sua conduta pautada no princípio da autotutela, segundo o qual lhe é permitido rever os atos que pratica, seja para anular aqueles nos quais verificar uma ilegalidade, seja para revogar aqueles que não mais atendem ao juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse diapasão, tem-se a literalidade da súmula n. 473, editada pelo Supremo Tribunal Federal:

Súmula n. 473, STF:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.”

De fato, como se depreende do verbete sumular, os atos administrativos revogados ou anulados com base no poder de autotutela podem ser apreciados pelo Poder Judiciário, todavia, no caso em testilha, é preciso se ter em mente que o objeto do
writ
não é o ato de revogação praticado pela Administração Pública Municipal, mas sim o ato o qual foi por ele revogado.

Logo, em virtude do princípio da congruência, a matéria apreciada na demanda de origem e, por conseguinte, no presente recurso, cinge-se ao ato indicado pela impetrante na peça vestibular como sendo o ato coator, o qual não mais subsiste, visto que, friso, foi revogado pela Administração.

No caso vertente, verifico que o Município de Castelo colacionou prova documental robusta (fls. 106/107 e 138) demonstrando que, em 26/09/2019, publicou no Diário Oficial a revogação integral do certame objeto da lide.

Referido ato administrativo foi calcado na prerrogativa conferida pelo art. 49 da Lei nº 8.666/93 (então vigente), motivado pelo desinteresse superveniente da administração em prosseguir com aquela modelagem específica de contratação.

Destaco, ademais, que o fato de tratar-se de ato
sub judice
não obsta o exercício do poder de tutela. Na realidade, a revogação do ato cuja suspensão/anulação se pretende implica a perda do objeto, consoante pacífica jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PODER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Sendo pleiteada a suspensão de concorrência pública pela impetrante, a superveniente revogação do ato administrativo impugnado, configura a perda do objeto
da ação mandamental, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c./c. Art. 485, inciso VI, do CPC. (TJMG; AC-RN 5000407-65.2022.8.13.0145; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Versiani Penna; Julg. 27/07/2023; DJEMG 03/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – DISCUSSÃO ACERCA DAS IRREGULARIDADES DE PROCESSO LICITATÓRIO- PERDA DE OBJETO DO PRESENTE - REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PREJUDICADO
-DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0002043-05.2021.8 .25.0000, Relator.: José dos Anjos, Data de Julgamento: 28/05/2021, 2ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO DO CERTAME. ART. 49 D LEI 8.666/93. PERDA DO OBJETO.
1. De acordo com o disposto no art. 49 da Lei n.º 8.666/93 a revogação de um ato administrativo é uma decisão jurídica, que produz seus efeitos no futuro, fundamentada na conveniência e oportunidade do administrador. Não pressupõe nulidade ou ilegalidade do ato, como na decisão de anulação, mas representa a falta de interesse da administração na continuidade de vigência do ato revogado. 2. No exercício da autotutela, a administração pública pode revogar qualquer ato administrativo desde que o faça de forma motivada, com base em fato superveniente devidamente comprovado. 3. No caso dos autos, não mais subiste o objeto do presente mandado de segurança porque o ato foi revogado, devendo ser negada a ordem, pela superveniente perda do objeto
. (TJ-MG - AC: 10000190939645002 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

DMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. QUESTIONAMENTO DO EDITAL. REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Após revogação do edital licitatório, inexistindo o objeto material da controvérsia, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do disposto no inciso VI do artigo 485 do CPC, pela ausência de interesse de processual. 2. Sentença anulada, com posterior extinção do feito sem resolução de mérito.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50263404920214047100 RS 5026340-49.2021.4.04.7100, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 05/11/2021, QUARTA TURMA)

Nessa linha intelectiva, trago à baila o entendimento já encampado por esta augusta Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO . ATO ANULADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXERCÍCIO DO PODER DE TUTELA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estabelece a súmula n. 473, do STF: “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 2. O fato de tratar-se de ato sub judice não obsta o exercício do poder de tutela. N realidade, a anulação do ato cuja suspensão/anulação se pretende implica a perda do objeto. 3 . No caso, uma vez que se trata de análise de recurso de agravo de instrumento, por certo carece de interesse a parte recorrente, sob a perspectiva da utilidade do provimento, já que o ato cujos efeitos pretendem restabelecer com a reforma da decisão agravada não mais possui o condão de produzir tais efeitos, porquanto anulado pela Administração Pública Municipal
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006582-97 .2021.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 04/10/2023)

Ademais, o interesse de agir em sede de Mandado de Segurança pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional para a proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade.

No caso vertente, vale ressaltar, o ato impugnado era o edital da licitação, de modo que, uma vez que o certame foi cancelado/revogado pela própria Administração, o instrumento convocatório deixou de produzir quaisquer efeitos no mundo jurídico.

Em outros termos, a sentença foi prolatada em 07/10/2019, ou seja, após a publicação da revogação do certame. Portanto, o juízo
a quo
decidiu sobre mérito de ato administrativo que já não mais subsistia, operando-se o fenômeno da carência de ação.

Diferente do que ocorre em casos de mera suspensão ou cumprimento de liminar (onde o ato ainda existe e pode retornar), a
revogação definitiva
aniquila o interesse da impetrante, pois não há mais risco de ser excluída de um certame que não mais ocorrerá.

Enfim, eventual nova licitação exigirá novo edital, o qual poderá ser objeto de nova impugnação se persistirem as ilegalidades, mas o presente processo não pode servir para consulta de tese jurídica abstrata.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da carência de ação por falta de interesse de agir superveniente.

Por fim,
julgo prejudicada
a remessa necessária.

Custas finais, se houver, pela impetrante/apelada. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.